Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO FINANCEIRO. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS.
1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
2. Os investimentos financeiros de até quarenta (40) salários mínimos são impenhoráveis, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor ou de investimento financeiro inferior a quarenta (40) salários mínimos para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento provido.